Tribunal: TJMT
Processo: 1029237-45.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029237-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA - CPF: 052.148.857-50 (ADVOGADO), JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - CNPJ: 54.516.661/0001-01 (AGRAVANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (AGRAVADO), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029237-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:

JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

AGRAVADO:

ANDREIA LEHNEN

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE VALORES – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CIRURGIA PLÁSTICA – RUPTURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE – ART. 12 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença da probabilidade do direito, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, e da ausência de perigo de irreversibilidade da medida (art. 300 do CPC/15).

2. A responsabilidade do fabricante por defeitos no produto é objetiva, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

3. Comprovado o rompimento da prótese mamária por laudos médicos e exames apresentados pela consumidora, assim como o risco iminente à sua saúde, estão preenchidos os requisitos para concessão da tutela de urgência.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029237-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

AGRAVADO:
ANDREIA LEHNEN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Materiais, Danos Morais e Ressarcimento de Valores (nº 1007482-24.2024.8.11.004)
proposta por
ANDREIA LEHNEN
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida promova, no prazo de 05 (cinco) dias, o depósito de R$ 38.919,02 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos), que são necessários para custear a cirurgia de substituição do implante mamário na forma solicitada, sob pena de multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme ID 2458466699.

A parte agravante sustenta, em síntese, que há evidente
periculum in mora
reverso, uma vez que a decisão agravada impôs à empresa a responsabilidade pelo custeio de uma cirurgia da qual não é legalmente obrigada a arcar, seja pela legislação vigente, seja pela garantia contratual estabelecida.

Assevera que toda paciente que opta por realizar uma cirurgia para implante de próteses mamárias está ciente de que tais próteses necessitam de remoção e/ou substituição após um determinado período, sendo inevitável que essa paciente venha a se submeter a uma nova intervenção cirúrgica no futuro, seja para manter as próteses, seja para retirá-las. Afirma que a periodicidade das cirurgias varia conforme o organismo e o estilo de vida de cada pessoa.

Alega, ainda, que no caso da agravada, onde se recomenda a nova cirurgia em razão da ruptura da prótese, cuja causa ainda não foi devidamente analisada, por si só, não justifica o pleito de indenização, uma vez que essa intervenção ocorreria independentemente da ruptura da prótese. Ademais, conforme estipulado na garantia do produto, previamente apresentada pela Agravada, está claro que a Agravante não arcará, em hipótese alguma, com os custos dos procedimentos cirúrgicos.

Por fim, requer da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada, afastando a obrigação da agravante de custear o procedimento cirúrgico na quantia de R$ R$ 38.919,02 (trinta e oito mil, novecentos e dezenove reais e dois centavos), evitando o risco de sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação - dano inverso -, consistentes na obrigação de arcar com despesas médico-hospitalares relacionadas a uma cirurgia não urgente e outros danos hipotéticos, dos quais é improvável que venha a ser ressarcida.

A liminar postulada foi
indeferida,
conforme decisão de ID 247794684.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
253080157).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1029237-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

AGRAVANTE:
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.

AGRAVADO:
ANDREIA LEHNEN

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravada, ingressou com ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de indenização, narrando que as próteses mamárias de silicone implantadas em cirurgia plástica realizada em 2018 se romperam, devido a defeito de fabricação, motivo pelo qual a fabricante/agravante deve ser obrigada a arcar com todos os custos relativos à substituição das próteses e os demais tratamentos de saúde relacionados com a mencionada ruptura.

Ao decidir, o magistrado Dr. Jean Paulo Leão Rufino, deferiu a concessão da tutela antecipada.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Como cediço, a análise acerca da concessão da tutela de urgência requer a verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam: (i) a probabilidade do direito; (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e (iii) a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, a probabilidade do direito foi adequadamente demonstrada pela agravada por meio dos elementos constantes nos autos. Há prova documental consistente, inclusive com o laudo médico e o exame de ressonância magnética que evidencia a ruptura intracapsular do implante mamário direito (ID 168410669 dos autos principais).

Assim, há fortes indícios da relação de causalidade entre o defeito no produto e os danos alegados respaldada na documentação médica e na narrativa da agravada, conforme estabelece o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade objetiva do fabricante por defeitos no produto.

Já o perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção da prótese rompida representa risco à saúde da agravada, que é paciente de risco para câncer de mama, conforme relatórios médicos acostados (ID 168410672; 168410675 e 168410677). A urgência da substituição das próteses é corroborada por recomendação médica e pela própria natureza do dano causado pela ruptura do implante, cujo agravamento pode gerar consequências graves à saúde da autora.

O deferimento da tutela para custeio da cirurgia e do tratamento não implica irreversibilidade absoluta, considerando que eventual improcedência da ação poderá ensejar a restituição dos valores despendidos.

Por fim, a decisão agravada também encontra suporte na jurisprudência, que reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor em situações de defeito no produto, especialmente em casos envolvendo próteses mamárias com comprovação de danos decorrentes do uso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. ROMPIMENTO PREMATURO DE PRÓTESE DE SILICONE. FORNECEDORA QUE NÃO NEGA A PRESENÇA DO PRODUTO EM LOTE ATINGIDO POR SUSPENSÃO DETERMINADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. EXAMES MÉDICOS EXIBIDOS PELA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INDICAM POSSÍVEL CAUSA OUTRA PARA A RUPTURA E TAMBÉM APONTAM PARA URGÊNCIA NA TROCA. REQUISITOS DOS ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5001863-57.2023.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edir Josias Silveira Beck, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 30-03-2023).”
(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5001863-57.2023.8.24.0000, Relator: Edir Josias Silveira Beck, Data de Julgamento: 30/03/2023, Primeira Câmara de Direito Civil)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de Consumo. Prótese de silicone. Ruptura do implante mamário três anos e meio após a cirurgia. Aplicação da Lei Consumerista ao caso. Responsabilidade civil objetiva (artigo 12, do CDC). Dano e nexo de causalidade constatados. Dano moral configurado. Arbitramento em valor razoável, que deve ser mantido. Sentença de procedência dos pedidos que deve ser mantida, porquanto correta sua análise dos fatos e fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10056629620138260704 São Paulo, Relator: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

Destarte, presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC/15, concluo pela manutenção da decisão agravada.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025